Tribunal: TJBA
Processo: 0570864-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570864-66.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE BARROS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s):SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO REGULAMENTAR DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE REGULAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS. IRDR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio-transporte, com fundamento na ausência de regulamentação específica do benefício previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O juízo de origem entendeu que a inexistência de regulamento inviabiliza a eficácia da norma, por se tratar de dispositivo de eficácia contida, afastando a possibilidade de atuação substitutiva do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão judicial do auxílio-transporte a policial militar estadual, com base em norma legal não regulamentada, mediante aplicação analógica de regulamentação destinada aos servidores civis, diante da omissão prolongada e injustificada do Poder Executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura expressamente o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, condicionando sua percepção às condições estabelecidas em regulamento. 4. A ausência prolongada e injustificada de regulamentação pelo Poder Executivo não pode impedir a concretização de direito legalmente previsto, sob pena de esvaziamento da norma e afronta aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia admite a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, que regulamenta o auxílio-transporte para os servidores civis, aos militares estaduais, até que sobrevenha norma específica. 6. O IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), com trânsito em julgado, fixou tese jurídica vinculante no sentido de que, para o período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, o auxílio-transporte dos policiais militares deve observar os critérios definidos no Decreto nº 6.192/1997. 7. Demonstrado que o convênio de gratuidade no transporte público foi encerrado em julho de 2015, afasta-se a alegação do Estado de que o benefício estaria suprido por outra via. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode reconhecer o direito ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo diante da ausência de regulamentação específica pelo Executivo. 2. A omissão prolongada e injustificada do Estado não impede a concessão do benefício, sendo cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997. 3. O valor do auxílio-transporte deve ser calculado conforme os critérios aplicáveis aos servidores civis, com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal, até que sobrevenha regulamentação específica. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997; CPC, arts. 931, 937, 982, § 5º, e 987, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), Pleno, trânsito em julgado; TJBA, Apelação Cível nº 8009266-76.2021.8.05.0274, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 19.11.2024; STJ, REsp 1869867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de auxílio-transporte ao autor, nos termos do art. 92, V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001, com base nos critérios estabelecidos para os servidores civis conforme Decreto nº 6.192/1997, limitado à prescrição quinquenal, bem como ao pagamento das parcelas vincendas, até que haja regulamentação específica, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04